Tribunal: TJBA
Processo: 8071106-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071106-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: THIAGO SIMOES CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL AO VEÍCULO APREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão, determinou a permanência do veículo na comarca de Ilhéus/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legalidade da restrição judicial à remoção do bem após o prazo legal de cinco dias sem purgação da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Após cinco dias da execução da liminar, a propriedade e posse consolidam-se no credor fiduciário (DL nº 911/1969, art. 3º, §1º). 4. A decisão agravada impôs limitação não prevista em lei, violando o direito de propriedade. 5. Jurisprudência reconhece a possibilidade de livre disposição do bem após o prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido para afastar a restrição imposta. Tese de julgamento: "1. Consolidada a posse e propriedade do bem, não subsiste óbice legal à sua retirada da comarca." "2. A limitação territorial não encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/1969." Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º; CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI 50172364120248080000; TJ-MT, AI 10278811520248110000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8071106-94.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Agravante, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e, como Agravado, THIAGO SIMÕES CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de _____________ 2025 DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA